Tribunal: TJBA
Processo: 8009247-93.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009247-93.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELIA ALCANTARA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 3.999/1961. LEI MUNICIPAL Nº 4.269/2024. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. COMUNICADOS INTERNOS QUE IMPÕEM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que concedeu segurança para assegurar à servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal o cumprimento de jornada de 20 horas semanais, sem redução remuneratória, afastando a exigência administrativa de jornada de 40 horas semanais imposta pelos Comunicados Internos nº 116/2024 e nº 171/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal possui direito líquido e certo ao cumprimento de jornada de 20 horas semanais, sem redução remuneratória, com fundamento na Lei Federal nº 3.999/1961 e na Lei Municipal nº 4.269/2024, ou se deve prevalecer a jornada de 40 horas semanais defendida pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo demonstrado por prova documental pré-constituída quando atos administrativos impõem jornada diversa daquela prevista em lei.

4. A Lei Municipal nº 4.269/2024 estabelece, em seu art. 40, § 4º, que a carga horária dos profissionais de Odontologia e dos Auxiliares de Saúde Bucal será a prevista na Lei Federal nº 3.999/1961, enquanto estiver em vigor ou até que outra a substitua.

5. A Lei Federal nº 3.999/1961 fixa, em seu art. 8º, alínea “b”, jornada de quatro horas diárias para auxiliares, correspondente a 20 horas semanais.

6. A natureza estatutária do vínculo funcional não afasta a aplicação da Lei Federal nº 3.999/1961 aos servidores municipais, conforme entendimento indicado do Supremo Tribunal Federal no RE 1.340.676/PB.

7. A autonomia municipal para organizar o regime jurídico de seus servidores deve observar a Constituição Federal e as normas federais de âmbito nacional aplicáveis às profissões regulamentadas.

8. O anexo da Lei Municipal nº 4.269/2024 não autoriza a imposição de jornada de 40 horas semanais, pois deve ser interpretado de modo compatível com a regra específica do art. 40, § 4º, da mesma lei e com a Lei Federal nº 3.999/1961.

9. Comunicados internos não podem revogar, restringir ou contrariar direito assegurado por lei, em razão da submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade.

10. Argumentos relacionados à organização administrativa, ao impacto financeiro ou à necessidade de manutenção dos serviços de saúde bucal não autorizam o descumprimento da legislação vigente.

11. A manutenção da remuneração integral decorre da aplicação da jornada legalmente prevista para a categoria, e não de redução voluntária de carga horária ou concessão excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Federal nº 3.999/1961 aplica-se aos Auxiliares de Saúde Bucal vinculados ao Município, inclusive sob regime estatutário, quando incorporada pela legislação municipal.

2. O Auxiliar de Saúde Bucal possui direito ao cumprimento da jornada de quatro horas diárias, correspondente a 20 horas semanais, nos termos do art. 8º, “b”, da Lei Federal nº 3.999/1961 e do art. 40, § 4º, da Lei Municipal nº 4.269/2024.

3. Ato administrativo interno não pode impor jornada de 40 horas semanais quando a legislação aplicável assegura jornada específica de 20 horas semanais para a categoria.

4. O reconhecimento da jornada legal de 20 horas semanais não autoriza redução remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 22, XVI, e 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Federal nº 3.999/1961, art. 8º, “b”; Lei Municipal nº 4.269/2024, art. 40, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.340.676/PB; STF, ADPF nº 325; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJ-PB, Apelação Cível nº 0801268-17.2024.8.15.0521, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível; TJ-AC, Apelação Cível nº 0000421-65.2023.8.01.0006, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Primeira Câmara Cível, j. 31.12.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009247-93.2024.8.05.0103, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e Apelada
JOSÉLIA ALCÂNTARA DA CRUZ.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.